Tribunal: STF
Processo: Rp 1417
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-09
Data de publicação: 1987-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 65
DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, INTRODUZIDO PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 54/86.
- O PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
(VERFASSUNGSKONFORME AUSLEGUNG) E PRINCÍPIO QUE SE SITUA NO ÂMBITO
DO CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE, E NÃO APENAS SIMPLES REGRA DE
INTERPRETAÇÃO.
A APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO SOFRE, POREM, RESTRIÇÕES, UMA VEZ QUE,
AO DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA LEI EM TESE, O S.T.F.
- EM SUA FUNÇÃO DE CORTE CONSTITUCIONAL - ATUA COMO LEGISLADOR
NEGATIVO, MAS NÃO TEM O PODER DE AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO,
PARA CRIAR NORMA JURÍDICA DIVERSA DA INSTITUIDA PELO PODER
LEGISLATIVO.
POR ISSO, SE A ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSIVEL PARA COMPATIBILIZAR A
NORMA COM A CONSTITUIÇÃO CONTRARIAR O SENTIDO INEQUIVOCO QUE O PODER
LEGISLATIVO LHE PRETENDEU DAR, NÃO SE PODE APLICAR O PRINCÍPIO DA
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, QUE IMPLICARIA, EM VERDADE,
CRIAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, O QUE E PRIVATIVO DO LEGISLADOR POSITIVO.
- EM FACE DA NATUREZA E DAS RESTRIÇÕES DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO, TEM-SE QUE, AINDA QUANDO ELA SEJA APLICAVEL, O E
DENTRO DO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO
HAVENDO QUE CONVERTER-SE, PARA ISSO, ESSA REPRESENTAÇÃO EM
REPRESENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO, POR SEREM INSTRUMENTOS QUE TEM
FINALIDADE DIVERSA, PROCEDIMENTO DIFERENTE E EFICACIA DISTINTA.
- NO CASO, NÃO SE PODE APLICAR A INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO POR NÃO SE COADUNAR ESSA COM A FINALIDADE
INEQUIVOCAMENTE COLIMADA PELO LEGISLADOR, EXPRESSA LITERALMENTE NO
DISPOSITIVO EM CAUSA, E QUE DELE RESSALTA PELOS ELEMENTOS DA
INTERPRETAÇÃO LOGICA.
- O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79,
ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 54, DE 22.12.86, E
INCONSTITUCIONAL, QUER NA ESFERA FEDERAL, QUER NA ESTADUAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 57, II, 65 E 13, III E IV, BEM COMO SEU PARAGRAFO 1, DA
CARTA MAGNA.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA SE DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 65 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 35/79, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 54,
DE 22.12.86.